Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-95.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000169-95.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante EXPRESSO ITAMARATI S/A, são embargados PRISCILA FERNANDA
QUEIROZ CEZAR (JUSTIÇA GRATUITA) e FILIPE ADRIANO QUEIROZ CEZAR
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000169-95.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000169-95.2017.8.26.0576/50000
Embargante: Expresso Itamarati S/A
Embargados: Priscila Fernanda Queiroz Cezar e outro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33131)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015 Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
EXPRESSO ITAMARATI S/A (fls. 01/04), contra v. acórdão de fls. 192/196 dos
autos digitais apenso, que, por votação unânime, deu provimento parcial ao
recurso de apelação interposto por PRISCILA FERNANDA QUEIROZ E
OUTROS.
Visa a embargante o prequestionamento. Sustenta que
os juros moratórios devem ser calculados pela taxa Selic. Refere entendimento
do Superior Tribunal de Justiça. Alega violação do artigo 406 do código Civil.
Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000169-95.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
3
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a dar parcial provimento
ao recurso dos embargados.
Constou expressamente do acórdão:
“Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
julgar parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao
pagamento da importância de R$ 11.825,00 (onze mil oitocentos e
vinte e cinco reais), correspondente aos danos materiais sofridos,
devidamente atualizados desde a data da propositura da ação,
acrescido de juros de mora desde a citação. Consequentemente, ante
a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios devidos aos
advogados da parte adversa em 10% sobre o valor da condenação.”.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator